Tribunal: TJMT
Processo: 1001913-64.2023.8.11.0049
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001913-64.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGNO JOARES SOARES - CPF: 862.755.001-82 (APELANTE), CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS – INVIABILIDADE – PROCEDIMENTO INADEQUADO – EXISTÊNCIA DE AÇÃO AUTÔNOMA DE REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 104-A A 104-C DO CDC – PARCELAMENTO COMPULSÓRIO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR – INADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se mostra adequada a dedução de alegação de superendividamento em sede de embargos monitórios, porquanto se trata de matéria que demanda dilação probatória e tramitação em procedimento específico previsto nos arts. 104-A a 104-C do Código de Defesa do Consumidor, instituído pela Lei no 14.181/2021.

A mera existência de ação autônoma de repactuação de dívidas, manejada pelo devedor, não autoriza a suspensão da ação monitória em curso, por ausência de previsão legal que a fundamente, nos termos do art. 313 do CPC.

Inviável a imposição judicial de parcelamento compulsório da dívida sem a anuência do credor, sob pena de afronta à autonomia privada e ao conteúdo vinculativo das obrigações pactuadas.

Ausente comprovação de abusividade nos contratos celebrados ou de efetiva violação ao mínimo existencial, não se reconhece a incidência da cláusula de proteção da dignidade da pessoa humana para afastar a exigibilidade do débito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001913-64.2023.8.11.0049

APELANTE: MAGNO JOARES SOARES

APELADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAGNO JOARES SOARES
, contra sentença proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT,
Dra.

Natalia Paranzini Gorni Janene
, lançada nos autos da Ação Monitória no 1001913-64.2023.8.11.0049, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
“[...] constituir de pleno direito em título executivo judicial os documentos que instruíram a inicial, no valor de R$ 81.830,65, com correção monetária e juros desde a propositura da ação pela SELIC”
(sic).

Ao final, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Trata-se de Ação Monitória ajuizada pela Apelada, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, buscando a cobrança de R$ 81.830,65 (oitenta e um mil oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos), referente a operações de crédito não saldadas pelo Apelante. Os débitos, conforme a inicial da monitória, são decorrentes de um cartão de crédito e dois empréstimos”
(sic).

Argumenta que
“
A sentença rejeitou a tese de superendividamento sob o argumento de que a discussão envolveria múltiplas instituições e contratos não integrantes da lide monitória, demandando "via processual autônoma e adequada" e "cognição ampla e contraditório específico, incompatível com a natureza dos embargos monitórios". Contudo, o Artigo 702 do Código de Processo Civil expressamente permite que os embargos monitórios se fundem em "matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum". A Lei no 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, não criou um rito processual exclusivo para alegar o superendividamento, mas sim um procedimento para a renegociação global das dívidas
” (sic).

Sustenta que
“A condição de superendividamento, enquanto matéria de defesa material que afeta a capacidade de pagamento do consumidor e busca a preservação do mínimo existencial, é plenamente compatível com o escopo dos embargos monitórios. O objetivo não é instaurar o procedimento de repactuação global dentro da monitória, mas sim que o juízo reconheça a condição do devedor como superendividado e, a partir daí, adote as medidas cabíveis para compatibilizar a cobrança com essa realidade, como a flexibilização do pagamento ou a suspensão da ação. De fato, a própria sentença menciona que o Apelante já possui uma ação de repactuação de dívidas em tramitação (processo n. 1001053-29.2024.8.11.0049). Isso reforça a tese de superendividamento e, mais do que inviabilizar a discussão nos embargos, imporia a necessidade de suspensão da presente ação monitória ou sua reunião com o processo de repactuação, a fim de evitar decisões conflitantes e de permitir uma solução global e efetiva para a totalidade das dívidas do Apelante, em conformidade com os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional que a Lei no 14.181/2021 busca promover”
(sic).

Mensura que “
Conforme a ação monitória, o débito atualizado até 21/08/2023 importava em R$ 81.830,65 (oitenta e um mil, oitocentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos). As operações de crédito incluíam valores de um cartão de crédito (R$ 25.245,26) e dois empréstimos (R$ 46.380,76 e R$ 10.204,63). Analisando os extratos e fichas gráficas constantes nos autos, podemos observar as seguintes informações sobre as dívidas: Cartão de Crédito Sicredi VISA PLATINUM (final 6112): As faturas mostram o total anterior de R$ 21.877,39 (vinte e um mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e nove centavos). As taxas de juros são exorbitantes, com o Rotativo atingindo 8,40% a.m. (163,23% a.a.) e o CET (Custo Efetivo Total) de 174,14% a.a.. (Ver documentos IDs 89- 130)”
(sic).

Entende que
“Diante de uma renda mensal de apenas R$ 1.948,56 (mil novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e seis centavos) frente a um montante de dívidas que se aproxima de setenta vezes sua renda mensal (R$ 128.983,68 / R$ 1.948,56 ≈ 66,2), e considerando as altíssimas taxas de juros aplicadas, fica cristalina a situação de superendividamento do Apelante. É impossível que ele salde esses débitos sem comprometer seu mínimo existencial, o que a Lei no 14.181/2021 visa precisamente proteger. Além das inúmeras dívidas em execução que recaem sobre o Apelante, cumpre destacar que o Apelante possui ainda um financiamento em vigor referente a uma motocicleta, cujo valor mensal é de R$ 570,92 (quinhentos e setenta reais e noventa e dois centavos), conforme anexo. Trata-se de obrigação que consome parcela significativa de sua renda, comprometendo, de maneira direta, sua subsistência e a de sua família. Soma-se a isso as despesas ordinárias e inevitáveis da vida cotidiana, como as compras de mercado para a manutenção básica, o pagamento de energia elétrica e o custeio de serviços essenciais, a exemplo da internet, indispensável inclusive para a busca de oportunidades laborais e integração social”
(sic).

A par destes argumentos, requer
“[...]
a)
Conheça e DÊ PROVIMENTO ao presente Recurso de Apelação para reformar a r. Sentença na parte em que rejeitou a tese de superendividamento, para que se reconheça a viabilidade do parcelamento da dívida, conforme proposto nos embargos monitórios (R$ 595,20 mensais), como forma de viabilizar o adimplemento da obrigação pelo Apelante, preservando seu mínimo existencial;
b)
Em consequência, reconheça a condição de superendividamento do Apelante, determinando: A aplicação das disposições da Lei no 14.181/2021 ao caso concreto, com a devida adequação da cobrança à capacidade de pagamento do Apelante, por se tratar de matéria passível de alegação como defesa no procedimento comum, conforme dispõe o 702 CPC
c)
Subsidiariamente, caso não entenda viável a reforma, requer a suspensão da presente Ação Monitória (Processo no 1001913-64.2023.8.11.0049) até a conclusão da Ação de Repactuação de Dívidas (Processo no 1001053-29.2024.8.11.0049), a fim de permitir uma solução coordenada e eficaz para a totalidade do endividamento do Apelante e evitar decisões conflitantes
” (sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 319317912, em que a cooperativa recorrida defende a inadequação dos embargos monitórios para discussão de superendividamente, a impossibilidade de aplicação automática da Lei no 14.181/2021, a inexistência de violação ao mínimo existencial, a impossibilidade de suspensão da ação monitória, ante a ausência de prejudicialidade externa. Pugna, assim, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença de piso.

O preparo não foi recolhido, haja vista que, conforme Id. 319420878, o apelante é beneficiário da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Dispensado do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para
“[...] constituir de pleno direito em título executivo judicial os documentos que instruíram a inicial, no valor de R$ 81.830,65, com correção monetária e juros desde a propositura da ação pela SELIC”
(sic).

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“A ação monitória constitui procedimento especial destinado à formação de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil. O objetivo é permitir ao credor a obtenção de ordem de pagamento fundamentada em documento que comprove a obrigação, mas que não possua força executiva.

A inicial veio instruída com documentos que comprovam a existência das operações de crédito contratadas pelo requerido (
id. 130000940
), demonstrando de forma inequívoca a origem dos débitos ora cobrados. Os contratos apresentados evidenciam que o requerido beneficiou-se dos valores disponibilizados pela instituição financeira e assumiu a obrigação de pagamento conforme as condições pactuadas.

O requerido sustenta encontrar-se em situação de superendividamento, invocando a aplicação da Lei n. 14.181/2021. Contudo, tal alegação não prospera pelos fundamentos a seguir expostos.

Primeiramente, o requerido afirma a existência de outras demandas judiciais de cobrança, inclusive execução de título extrajudicial no 1001813-12.2023.8.11.0049 e ação de repactuação de dívidas no 1001053-29.2024.8.11.0049, totalizando dívidas superiores a R$ 128.983,68.

Ocorre que a discussão acerca do superendividamento, especialmente quando envolve dívidas com múltiplas instituições e diversos contratos não integrantes desta lide, deve ser formulada em via processual autônoma e adequada, não podendo ser suscitada nos presentes embargos monitórios.

A Lei n. 14.181/2021 estabelece procedimento específico para o tratamento do superendividamento, prevendo a instauração de procedimento de repactuação que abrange a totalidade dos débitos do consumidor. Tal sistemática demanda cognição ampla e contraditório específico, incompatível com a natureza dos embargos monitórios.

Ademais, conforme se verifica nos autos, o requerido já possui ação de repactuação de dívidas em tramitação (processo n. 1001053-29.2024.8.11.0049), sendo este o meio adequado para discussão da alegada situação de superendividamento.

Não tendo o requerido apresentado fundamento jurídico apto a desconstituir o crédito perseguido na inicial, tampouco comprovado o pagamento das obrigações, impõe-se o decreto de improcedência dos embargos e a consequente constituição do título executivo judicial.

A simples alegação de superendividamento, desacompanhada de elementos probatórios específicos e formulada em sede inadequada, não constitui óbice à constituição do título executivo.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
rejeito
os embargos monitórios opostos por Magno Joares Soares,
JULGANDO PROCEDENTE
o pedido inicial para constituir de pleno direito em título executivo judicial os documentos que instruíram a inicial, no valor de R$ 81.830,65, com correção monetária e juros desde a propositura da ação pela SELIC.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo requerido, nos termos da fundamentação supra. Converto o mandado monitório inicial em mandado executivo, devendo prosseguir o feito como execução por quantia certa, nos termos do artigo 701, §2o, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Todavia, em razão do deferimento da justiça gratuita, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.”

(Id. 319317898)

Pois bem.

A controvérsia submetida a esta instância recursal circunscreve-se à possibilidade de reconhecimento da condição de superendividamento do apelante no bojo dos embargos monitórios, com os consectários de parcelamento judicial da dívida, aplicação da Lei no 14.181/2021 e eventual suspensão da ação em curso até o desfecho da ação de repactuação de dívidas que tramita em juízo diverso.

Sob o prisma jurídico-constitucional e com base na legalidade estrita que rege os procedimentos especiais do Código de Processo Civil, não assiste razão ao apelante.

A Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990) para dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento, consagrou uma via processual própria e autônoma para a repactuação global de dívidas, conforme estabelecem os artigos 104-A a 104-C do CDC.

Tal procedimento, de índole conciliatória e dotado de cognição exauriente, exige a convocação de todos os credores e a apresentação de um plano de pagamento viável, garantindo a participação ampla das partes envolvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Destarte, impende reconhecer a inadequação do uso dos embargos monitórios como meio de dedução da alegação de superendividamento.

Com efeito, o artigo 702, caput, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que os embargos monitórios seguem o rito comum, não implica, por si só, a extensão ilimitada das matérias dedutíveis, mormente quando se trata de tese que demanda dilação probatória complexa e que desafia procedimento próprio previsto em lei específica.

Sobre o tema, colaciono precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO PARCIAL. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
ALEGAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO. PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória fundada em contrato de promessa de compra e venda de lote, condenando o réu ao pagamento de valores, com correção monetária e juros, mantendo o contrato vigente e vedando sua resolução. Indeferido o pedido de parcelamento das prestações mensais, sob fundamento de ausência de anuência da credora, apesar da alegação de superendividamento do devedor.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) a alegação de superendividamento, decorrente de dificuldades financeiras e compromissos consignados, autoriza o parcelamento compulsório da dívida no âmbito de ação monitória; e (ii) a teoria do adimplemento substancial impede a cobrança integral e imediata do saldo devedor.

III. Razões de decidir

O ônus de desconstituir a prova apresentada na ação monitória é do embargante, não se desincumbindo o réu desse encargo.

A ausência de concordância da credora inviabiliza a imposição judicial de parcelamento, sob pena de violar a autonomia privada.

O superendividamento, por si só, não suspende a exigibilidade da dívida, devendo eventual repactuação ocorrer no procedimento próprio previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC, com participação de todos os credores.

Dívida oriunda de compra e venda de imóvel não se submete às regras de limitação de descontos previstas para proventos ou benefícios previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. O parcelamento compulsório de dívida em ação monitória exige anuência do credor. 2. A alegação de superendividamento não autoriza a suspensão da exigibilidade de obrigação líquida e exigível fora do procedimento específico dos arts. 104-A e 104-B do CDC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 700; CDC, arts. 104-A e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.361.869/PR, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 22.02.2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.016.005/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 20.03.2018; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.404405-3/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, 9a Câmara Cível, j. 05.11.2024.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.265363-9/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 29/08/2025) (Destaquei)

Além disso, há elemento fático que, por si, corrobora a improcedência do apelo: o próprio apelante já é parte autora de ação judicial autônoma de repactuação de dívidas (Processo no 1001053-29.2024.8.11.0049), o que denota que a via adequada já foi manejada, afastando-se qualquer risco de denegação de jurisdição ou de supressão de direitos fundamentais.

Quanto à proposta de parcelamento apresentada pelo recorrente, não se pode desconhecer a sua boa-fé objetiva, que deve permear todas as relações jurídicas, como disposto no artigo 422 do Código Civil.

Contudo, a mera manifestação de vontade de pagar, desacompanhada de anuência do credor ou previsão legal para sua imposição compulsória, não tem o condão de subverter a lógica contratual nem tampouco permitir ingerência judicial sobre obrigações válidas, líquidas e exigíveis, sobretudo em sede de ação monitória.

Cumpre ainda rechaçar a tese subsidiária de suspensão do feito monitório até o julgamento da demanda de repactuação.

O artigo 313 do CPC é taxativo quanto às hipóteses legais de suspensão do processo, inexistindo previsão que autorize a paralisação da ação de cobrança individual com base na mera existência de demanda paralela de renegociação.

A adoção dessa medida, à míngua de comando normativo expresso, violaria o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF/88), bem como comprometeria a efetividade da jurisdição, conforme disposto no art. 4o do CPC.

Por fim, não se vislumbra, nos autos, qualquer demonstração de violação ao mínimo existencial que extrapole os efeitos ordinários do inadimplemento contratual.

A alegação genérica de que a dívida compromete a subsistência do apelante, conquanto relevante em termos humanitários, carece de suporte técnico-econômico específico e não constitui fundamento jurídico suficiente para o reconhecimento de excludente de responsabilidade civil ou contratual.

O princípio da proteção ao mínimo existencial (art. 6o da CF/88) não pode ser manejado de forma a desconstituir obrigações livremente pactuadas, especialmente quando ausente qualquer comprovação de abusividade nas condições contratuais.

Dessa forma, ausentes elementos fáticos ou jurídicos novos capazes de infirmar a conclusão firmada na sentença de origem, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos, que ora se incorporam ao presente voto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, contudo, por ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026